Tribunal: TJDFT
Processo: 0743831-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0743831-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIEGO GOMES DE SOUZA IMPETRANTE: MAURA MARIANO GONCALVES AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de DIEGO GOMES DE SOUZA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santa Maria. Na peça inicial (ID 77105047), a impetrante narra, em resumo, que o paciente está preso preventivamente, em razão de supostas condutas de violência doméstica narradas por sua companheira. Diz que, em suas próprias declarações, a suposta vítima reconheceu que, por medo e dificuldades financeiras, aceitou retornar ao convívio com o paciente. Sustenta não haver situação de risco atual que justifique a manutenção da prisão preventiva. Aponta o caráter excepcional da segregação cautelar, sendo possível, no caso, a substituição por medidas cautelares diversas. Assevera que o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência exige a presença do dolo, o que não ocorre na hipótese em que o retorno voluntário da suposta vítima à residência do réu sugere uma reestruturação da dinâmica do casal, apontando para a ausência de uma situação de risco iminente. Discorre sobre as condições pessoais do paciente, que é trabalhador, sofre o risco de perder seu emprego e agravar a situação financeira da sua família, sendo a liberdade do paciente imprescindível para garantir a subsistência da filha comum do casal. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Colhe-se do caderno processual, que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia realizada no dia 22.9.2025, em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente impostas. A propósito, confira-se (ID 77106518): 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste autos de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de delito de descumprimento de medidas protetivas. O caso revela especial gravidade. Após devidamente intimado das medidas protetivas de urgência, o custodiado, o custodiado procurou a vítima e ameaçou matá-la para logo em seguida se matar caso ela não retirasse a medida protetiva. Observo que tal coação coloca em risco todo o sistema de Justiça de proteção da vítima mulher, pois está coagida, inclusive, a pedir socorro para a proteção de seus direitos, em intenso abalo emocional. Diante disso, outras medidas não tem efeito para a proteção da vítima nesse momento. Em ocorrência anterior, o autuado já descumpriu medidas protetivas. É reincidente na prática de delitos em contexto de violência doméstica. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DIÊGO GOMES DE SOUZA, nascido em 03/02/1987, filho de BARTOLOMEU GOMES DE SOUZA e OLINDINA GOMES DE QUEIROZ, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. Como se observa, resta claro o descumprimento reiterado pelo paciente das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, sendo irrelevante, no caso, o fato de a vítima ter manifestado interesse em se reaproximar do paciente, pois, além da ciência da plena vigência das medidas protetivas em seu desfavor, o paciente cometeu nova violência doméstica contra a ofendida, o que demonstra a gravidade da sua conduta e a necessidade da medida extrema. No caso dos autos, observa-se, inclusive, a escalada de violência do paciente contra a ofendida, assim como a existência de possível coação e cárcere contra ela, com o intuito de que ela retirasse as medidas protetivas fixadas em seu desfavor. Além disso, ao que parece, o paciente utiliza-se da dependência econômica da ofendida para a prática de mais atos de violência. Nesse sentido, são as declarações prestadas pela ofendida na delegacia (ID 77106519, pág. 5): VERSÃO DE K. R. S. R. - VÍTIMA, Que possui uma medida protetiva contra seu ex-companheiro, e ele descumpriu a medida; que seu ex-companheiro coagiu a declarante a ir retirar a medida protetiva, dizendo que se ela não retirasse a medida ele iria matá-la, e depois se matar, bem como utilizou chantagem emocional dizendo que estava com saudade da filha; que foram casados por 12 anos; que ele destruiu a vida da declarante, que ele a difama e a colocou para fora de casa com os dois filhos; que possuem uma filha em comum; que a declarante é xingada na frente de desconhecidos e de vizinhos; que a declarante sofreu muito durante o relacionamento; que atualmente a declarante estava morando em uma casa que seu ex-companheiro havia supostamente comprado, mas ele desejava na verdade enganar a declarante, fingindo que iria compra-la para a declarante; que estava morando nessa casa com seus dois filhos; que a chantagem emocional para voltar a morar com a declarante foi feita mês passado; que seu ex-companheiro fez um negócio envolvendo um veículo que era de propriedade particular da declarante, sem autorização da declarante; que esses dias seu ex-companheiro não estava deixando a declarante sair de casa; que conseguiu sair de casa hoje dizendo para seu ex-companheiro que tinha que ir em um posto de saúde; que aproveitou a oportunidade para pedir ajuda na Promotoria de Justiça de Santa Maria; que a declarante se encontra profundamente prejudicada pelo tratamento que teve por parte de seu ex-companheiro, inclusive já pensou em se matar; que está tomando remédios por conta de toda a situação que passou. No caso, observa-se um excessivo temor da vítima em relação ao ofensor, decorrente de constantes episódios de violência doméstica física, psicológica e possivelmente material. Ressalte-se que, ainda que houvesse um consentimento inicial da vítima para a aproximação do paciente – o que não foi inequivocamente demonstrado nos autos de forma a legitimar o descumprimento da ordem judicial, tal fato seria completamente irrelevante no caso concreto, diante do reiterado comportamento de violência e grave ameaça do paciente contra a ofendida, sendo que a prisão preventiva, na hipótese, busca resguardar a ordem pública, pois é evidente seu descaso com a autoridade Judiciária e à ordem pública, bem como a segurança da vítima, sua integridade física e psicológica. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. IRRELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. SEGUNDA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/6. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUIZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência e da contravenção penal de vias de fato pelos depoimentos firmes e harmônicos da vítima, em consonância com as outras provas dos autos, incabível a absolvição do réu. 2. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário, ainda que com o consentimento da vítima, configura o delito em tela. 3. Considerando que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, para a fixação da pena-base na primeira fase, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 08 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal. 4. Embora não existam critérios legais para fixação do valor da indenização por danos morais, deve se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, as circunstâncias e a reprovabilidade do fato, a situação econômica do réu, além do caráter pedagógico que deve assumir a indenização. 5. O pleito de concessão de gratuidade de justiça deve ser feito perante o Juízo das Execuções Penais no momento oportuno. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1903418, 07024504820248070005, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no PJe: 3/9/2024) APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR CREDIBILIDADE. DECLARAÇÕES CONVERGENTES E HARMÔNICAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PRAZO QUINQUENAL INAPLICÁVEL. TEMA 150 STF. REPARAÇÃO MINIMA. MANUTENÇÃO. 1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes. 2. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, quando o depoimento da vítima em juízo é firme e coeso, além de harmônico com o prestado na fase investigativa e com a declaração das testemunhas. 3. O crime descrito no art. 24-A da Lei 11.340/06 exige, objetivamente, apenas o descumprimento de determinação judicial para a sua consumação, sendo irrelevante perquirir, para esse fim, a existência de consentimento da vítima. 4. Consoante o Tema 150 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, não se aplica o prazo quinquenal do art. 64, inciso I, do Código Penal, ao reconhecimento dos maus antecedentes. 5. Embora seja possível considerar, na primeira fase da dosimetria da pena, como maus antecedentes, as condenações pretéritas alcançadas pelo prazo quinquenal do art. 64, inciso I, do Código Penal, certo é que somente existe a referida possibilidade desde que não tenha decorrido demasiado lapso temporal entre o cumprimento ou extinção da pena e o novo delito, fixado pela jurisprudência em 10 anos. 6. Mantém-se o valor arbitrado a título de reparação mínima indenizatória quando razoável e proporcional, observadas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1896867, 07062018620238070002, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no PJe: 16/8/2024) Convém registrar, ainda, que a prisão preventiva, em casos envolvendo violência doméstica, pode ser decretada de forma substitutiva, nas situações em que houver descumprimento de medidas anteriormente impostas, ou de forma autônoma, quando o juiz entender que a prisão é, desde logo, a única medida adequada (artigo 20, da Lei no 11.340/2006). E, conforme disposto no §2o, do artigo 12-C, da Lei no 11.340/2006, nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. Nesse panorama, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública e a incolumidade física e psicológica da ofendida. À míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 7 de outubro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator